Tribunal: STF
Processo: RHC 237657
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante sustenta que “o cerceamento de defesa e o prejuízo dele decorrente, notadamente porque a condenação exarada em primeiro grau foi mantida pelo E.TJSP e por este Supremo Tribunal Federal, desfecho que poderia ter sido revertido em favor dos embargantes se seu advogado tivesse proferido sustentação oral.” (p. 2)



    Requer o acolhimento dos embargos “com a anulação da decisão e que seja designada data para apreciação do feito, em julgamento presencial ou telepresencial, com a devida intimação do advogado constituído para sustentar oralmente.” (p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a existência de nenhuma das hipoteses ensejadoras do cabimento dos embargos.



     A decisão agravada não merece reparos, uma vez que não se verifica cerceamento de defesa, tampouco prejuízo causado à parte pelo julgamento do recurso, tendo em vista a falta de previsão regimental quanto à sustentação oral no âmbito de decisão monocrática. 



    Quando requerido o exercício de pretenso direito de realizar sustentação oral em feitos nos quais o Regimento Interno não a prevê.



    No RHC 192.498 AgR, a Segunda Turma assim se pronunciou:



    Por fim, registro que, nos termos do art. 131, § 2º, do RI/STF, não há sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art. 937, § 3º, apenas admite a sustentação oral no âmbito de agravo interno interposto contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação.



    Observo ainda que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, embora preveja a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna de atendimento necessário.



    Na espécie, muito embora esta Turma já tenha garantido o direito de sustentação oral em sede de agravo regimental, a controvérsia não se reveste de excepcionalidade a exigir amplo debate oral.



    São os precedentes ementados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral”. (AgR no RHC 192.498, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.7.2021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ingresso em domicílio por policiais. Alegação de violação à Constituição Federal e ao entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral. Inocorrência no caso concreto. 3. Necessidade de dilação probatória. 4. Agravo improvido com indeferimento de sustentação oral”. (AgR no RHC 182.514, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    Nesse contexto, inexistente qualquer prejuízo ao exercício do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.



    O embargante apresentou uma petição (eDOC 118) requerendo a realização de sustentação oral de forma virtual quando do julgamento do recurso ordinário, ocorre que não existe tal previsão para julgamentos monocráticos.



    Como se vê, o embargante apenas deseja a reforma do julgado, intento para o qual não servem os embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente